Tribunal: TJDFT
Processo: 0716017-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR - CAC. ARMA MUNICIADA. TRÂNSITO ENTRE O LOCAL DE GUARDA E O ESTANDE DE TIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 dispõe ser crime, “portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” 1.2 O art. 24, da mesma norma legal, assegura competir ao “Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores”.
2. O Decreto no 9.846/2019, vigente à época dos fatos, atualmente revogado pelo Decreto no 11.366/23, em seu art. 5o, §2o, garantia o direito de transporte desmuniciado, em território nacional, das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válido, desde que a munição transportada fosse acondicionada em recipiente próprio, separado das armas. 2.1 O mesmo regramento assegurava no art. 5o, §3o, que os “colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo de porte municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército”.
3. Embora o acusado tenha informado, quando da abordagem, ser Colecionador, Atirador e Caçador - CAC, apresentando os documentos obrigatórios (Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, o CRAF – Certificado de Registro da Arma de Fogo e a Guia de Trânsito para transportar a arma), deixou de trazer aos autos provas que corroborassem a versão apresentada de que estaria retornando do estande de tiros, a fim de justificar o transporte da arma de fogo.
4. Além disso, a arma de fogo encontrada em poder do apelante estava municiada, não havendo como acolher a tese defensiva de atipicidade e incursão da conduta do recorrente na norma prevista no art. 5o, §2o, do Decreto no 9.846/19, visto se tratar de direito de transporte desmuniciado da arma.
5. Diante desse cenário, o fato de o apelante ser Colecionador, Atirador e Caçador - CAC não o autoriza a portar arma de fogo fora das especificações legais, inexistindo qualquer mácula na sentença que o condenou como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) por portar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
6. Recurso conhecido desprovido.